Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA REPETITIVO 1.069 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADI 7.265/DF. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde apenas dos procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora pós-bariátrica e afastando o custeio de procedimentos de natureza estética, nos termos do Tema Repetitivo no 1.069. A Embargante sustenta omissão quanto à repercussão da ADI no 7.265/DF, à natureza do rol da ANS e à inexistência de obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos no referido rol.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por suposta ausência de enfrentamento das teses relativas à repercussão da ADI no 7.265/DF, à natureza do rol da ANS e à obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos médicos discutidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao julgamento, especialmente quando a controvérsia é analisada dentro dos limites fixados pela decisão do STJ que determinou o rejulgamento.
4. O rejulgamento determinado pela Corte Superior restringe-se à adequação do acórdão à tese firmada no Tema Repetitivo no 1.069, não havendo obrigação de reexame amplo de todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes.
5. A análise da ADI no 7.265/DF, da constitucionalidade da Lei no 14.454/2022 e da natureza do rol da ANS não se mostra necessária quando a controvérsia é adequadamente solucionada pela aplicação direta da tese repetitiva específica incidente sobre o caso.
6. O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os dispositivos legais, precedentes ou argumentos invocados pelas partes quando a fundamentação apresentada se mostra suficiente para a resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, sendo indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica quando a parte busca apenas o reexame de matérias já decididas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Inexiste omissão quando o acórdão observa os limites do rejulgamento fixados pelo STJ e aplica tese firmada em recurso repetitivo suficiente para a solução da controvérsia.
2. Os embargos de declaração não devem ser acolhidos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.08.2021, DJe 31.08.2021; STJ, Tema Repetitivo no 1.069.